Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-12.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-12.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA - CPF: 055.731.344-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI DE ARAUJO TOLEDO - CPF: 025.073.411-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISE ELLEN ARAUJO TOLEDO SILVA - CPF: 705.199.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO), NISONITA BEZERRA - CPF: 045.208.601-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BARROS DA SILVA - CPF: 957.375.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), V. T. B. - CPF: 068.062.631-00 (VÍTIMA), Edgar Júnior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ATO LIBIDINOSO NÃO PRESENCIADO - CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTES [GENITORA E IRMÃS] – VERSÕES CONADITÓRIAS - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO - SENTENÇA INTEGRADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há
“elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, Ap 155056/2012).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000044-12.2022.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

COMODORO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (NU 1000044-12.2022.8.11.0046), que absolveu EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (– ID 147074331).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado por estupro de vulnerável (ID 147074342).

EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 147074344).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Estupro de vulnerável - Sentença absolutória - Irresignação ministerial - Pretendida condenação nos exatos termos da denúncia, ante a existência nos autos de elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade dos delitos - Admissibilidade - A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas - Lado outro, a negativa de autoria sustentada pelo réu, bem como os fundamentos empregados pelo magistrado monocrático para absolvê-lo vão de encontro aos elementos probatórios existentes nos autos, os quais demonstram, indene de dúvidas, a prática, pelo réu Edvanio de atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, sendo de rigor a reforma da sentença, para condená-lo pelo crime de estupro de vulnerável - Pelo provimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 151943175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 05h10min, em uma residência particular localizada na Rua Nico Baracat, s/n, Vila Nova, ao lado da pracinha, Campos de Júlio-MT, o denunciado EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com a vítima Vanessa Toledo Boheneck, pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos. [...]

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 217-A, caput [
...].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 147074256)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]
Analisando as provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, não permitiram concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia. Isso porque as provas colhidas durante a fase inquisitorial não foram corroboradas em Juízo.

O réu, ao ser ouvido em Juízo, negou veementemente a imputação, alegando que mantinha relacionamento amoroso com
Geni
,
a genitora da vítima, há aproximadamente 5 meses e já dormia na residência nos finais de semana.

No dia dos fatos, teria sido convidado para tomar cerveja, juntamente com
Geni
e suas colegas, depois dormiu na residência. No dia seguinte, por volta das 5h,
Geni
o acordou e abriu a porta. Na saída, ela lhe deu o cachorro e foi embora.

Por volta das 7h, estava deitado, esperando dar o horário para ir trabalhar, pois iria assar carne no CTG em uma festa da Prefeitura, quando os policiais chegaram em sua residência. Explicou que trabalha na Prefeitura, juntamente com
Geni
, e seus colegas sabiam do relacionamento amoroso e as filhas de
Geni
não aceitavam o relacionamento. [...]

Consequentemente, por inexistir provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e autoria, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição do réu acerca da imputação contida na denúncia.

3.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
ABSOLVER
o réu
EDVANIO MIGUEL LIMA DA SILVA
da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, ante a ausência de provas, com fundamento no art. 386, VI, do CPP [
...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 147074331)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Marcel de Souza, policial militar (ID 147074220), Sandra Barros da Silva, policial militar (ID 147074221), Geise Ellen Araújo Toledo Silva, irmã da vítima (ID 147074222), Gislene Toledo da Silva, irmã da vítima (ID 147074223), Geni de Araújo Toledo, mãe da vítima (ID 147074224), Nissonita Bezerra, vizinha da vítima (ID 147074225), e o apelado (ID 147074227).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geise Ellen Araújo Toledo Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 147074236), Gislene Toledo da Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 147074236), Geni de Araújo Toledo, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 147074236), Vanessa Toledo Boheneck, vítima (Relatório de Mídias - ID 147074236), e do apelado (Relatório de Mídias - ID 147074236).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelado e a genitora da vítima [Geni de Araújo Toledo] mantiveram relacionamento amoroso e, no dia 11.1.2021, ele pernoitou na residência da família.

A adolescente [Vanessa Toledo Boheneck] tinha, aproximadamente, 11 (onze) anos, na data [11.1.2021] e horário [por volta das 5h da madrugada] em que afirma que o ato libidinoso [toque no corpo] teria ocorrido e inexiste testemunha presencial, embora sua mãe [Geni de Araújo Toledo] e irmãs [Geise Ellen Araújo Toledo Silva e Gislene Toledo da Silva], estivessem na residência.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima apresentou respostas objetivas e sem demonstração de qualquer abalo emocional ou tristeza, tampouco medo, raiva ou nojo do apelante, cujos sentimentos por ela externados não expressam reações comuns a vítimas de abuso infantil, que apresentam sensações de medo, raiva e vergonha em relação ao abusador diante do rompimento da relação de confiança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

A escusa do apelado, no sentido de que acordou às 5h da madrugada e foi conduzido até a porta da residência por Geni de Araújo Toledo [mãe da vítima],
oportunidade em que ela lhe entregou um filhote de cachorro que havia lhe doado, está corroborada pelos depoimentos dessa informante [mãe da vítima], nas fases policial e judicial.

Nesse contexto, integra-se o entendimento do Juízo singular como fundamento para decidir, em razão da precisa análise probatória,
in verbis
:

“[...]
A vítima, quando ouvida por intermédio da
psicóloga do juízo, aduziu que estava na sala, juntamente com suas irmãs, mas elas foram para o quarto e a menor ficou sozinha. Afirmou que gritou porque estava com medo, pois o réu estava passando as mãos por todo o seu corpo e cabelos, mas como ninguém escutou os gritos, saiu correndo e foi para onde suas irmãs estavam deitadas.

Aduziu que o réu ficou espionando, de modo que cobriu sua cabeça com a coberta, pois estava tremendo de medo. Afirmou que o réu retirou só o seu short, ficando com a blusa e a calcinha. Questionada sobre o que o réu teria dito no momento do crime, a vítima afirmou que não se recorda das falas. Posteriormente, muda a versão e afirma que acordou sem a parte de baixo da roupa.

A irmã da vítima,
Geise Ellen Araújo Toledo Silva
,
quando ouvida em juízo, por sua vez, explicou que foi acordada por sua irmã, dizendo que a vítima estaria chorando, pois, o réu teria ‘mexido’ com ela, passando as mãos em suas partes íntimas, mas não chegou a fazer nada. Relatou que a vítima chorava muito e não conseguia falar direito. Quando chegou, o réu já não estava mais na residência.

A genitora,
Geni de Araújo Toledo,
quando ouvida em juízo, apresentou versão contraditória, explicando que estava ingerindo bebida alcóolica em sua residência, juntamente com a vizinha, e o réu chegou e ficaram bebendo. Posteriormente, o réu pediu para dormir em sua residência e como já o conhecia do trabalho, permitiu que ele dormisse no sofá.

No dia seguinte, teria acordado com a vítima chorando. Em seguida, afirma que acordou com réu chamando para abrir a porta, oportunidade em que entregou o cachorro que havia prometido e ele foi embora, dizendo apenas que depois voltava.

A informante
Gislene Toledo da Silva,
irmã da vítima, explicou que no dia dos fatos estava dormindo em seu quarto e a vítima estava dormindo na sala, quando acordou com ela chorando e foi ver o que havia ocorrido. A vítima teria dito que o amigo da mãe teria tirado o seu short.

Relatou que no momento em que acordou, o réu já havia ido embora da residência, de modo que foi acordar sua irmã mais velha. Questionada sobre o comportamento da vítima após os fatos, explicou que ela ficava chorando.

Conforme se depreende, os depoimentos colhidos são contraditórios e não corroboram as provas acerca da materialidade e autoria colhidos durante a fase inquisitorial
.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 147074331)

No quadro, conclui-se que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas, de modo a ensejar dúvida sobre a ocorrência do estupro.

Inegavelmente, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima se mostra relevante para elucidar os abusos sexuais.

Entretanto, deve estar coerente com as demais provas produzidas.

Destaca-se lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas,
a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto
. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679 - grifado).

Outrossim, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime, consoante julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(Ap 155056/2012 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 8.10.2013).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Logo, as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o ato descrito na denúncia, de modo a preservar a absolvição do apelado (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023